Tribunal: STF
Processo: RHC 58305
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NÃO SE ENCONTRAR FUNDAMENTADO O DESPACHO QUE A DECRETOU. PEDIDO MAL INSTRUÍDO, NO POR MENOR. DESNECESSIDADE. CABE AO JUIZ DO PROCESSO, MAIS PRÓXIMO DOS FATOS E DAS PESSOAS NELE ENVOLVIDAS, FORMAR CONVICÇÃO EM TORNO DA NECESSIDADE DA PRISÃO. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.